Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-56.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.

A propósito da obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários das 3
(três) contas de campanha, o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]
Num. 42747289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campa

Inteiro teor:
29/10/2021
Número: 0600433-56.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2021
Processo referência: 0600433-56.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
56.2020.6.16.0015 que, em razão de não ter sido apresentada toda a documentação obrigatória
necessária à análise das contas (extratos bancários para todo o período de campanha), com fulcro
no art. 74, IV, b, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do candidato
Eurico Santana da Rosa Junior. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Eurico Santana da Rosa Junior, que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Ponta Grossa/PR, julgadas
não prestadas face à ausência dos extratos bancários integrais das contas bancárias, em
desacordo com a exigência do art. 53, inciso II, a, da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
289
29/10/2021 11:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.881

RECURSO ELEITORAL 0600433-56.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
RECORRENTE: EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. APRESENTAÇÃO PARCIAL
DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
AFASTADO. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas relativas ao cargo de Vereador, em razão da apresentação de
extratos bancários incompletos.

2. A ausência parcial dos documentos e das informações ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento
das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos
mínimos que permitam a análise da prestação de contas, nos termos
do artigo 74, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Como a transparência é essencial à regularidade das contas de
campanha, a ausência da apresentação completa dos extratos
bancários é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade
face à quebra da confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação.

Num. 42747289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

4. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para desaprovar
as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eurico Santana da Rosa Junior em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa,
que julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, em razão da apresentação de extratos bancários
incompletos.

Em suas razões recursais (ID 41648966), o recorrente alegou que a suposta
não apresentação dos documentos não fere a lisura da prestação de contas, eis que não
há qualquer indício de sonegação ou irregularidade nos lançamentos informados, até
mesmo porque não houve movimentação financeira.Sustentou que a não apresentação
dos extratos bancários pode ser suprida quando viabilizada a análise técnica de toda a
movimentação financeira por meio dos extratos eletrônicos. Ressaltou que não houve
movimentação bancária, o que poderia ter sido observado pela análise técnica junto ao
SPCE WEB, diante do envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42695355) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
impediu a devida análise da movimentação financeira da campanha.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42747289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

Num. 42747289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de que“o candidato juntou aos autos
os documentos ID 61605633, 61605634 e 61605635, sob o título de extratos bancários da
Caixa Econômica Federal “70121”, “70105” e “70113”, mas ao abrir tais documentos não
consta sequer os números das respectivas contas e muito menos a movimentação
financeira realizada. Mesmo após ter sido intimado duas vezes, do relatório preliminar e
do parecer conclusivo, não foram apresentados os extratos na forma exigida pelo art. 53,
inciso II, a, da Resolução TSE 23.607/2019 [...] No conjunto da análise, como bem
asseverou o Ministério Público Eleitoral, ao reiterar na omissão de informações mesmo
após o relatório conclusivo o candidato inviabilizou a análise da movimentação financeira
das contas bancárias, o que enseja o julgamento das contas como não prestadas,
conforme fixado no art. 49, § 5º, inc. VII, e no art. 74, IV, da Resolução 23607/19 do TSE.
[...] Ainda, como vemos no documento ID 90805428, anexo ao relatório preliminar, não há
extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras para o candidato.”(ID
39987866).

De acordo com o parecer técnico conclusivo (ID41648266), não houve
apresentação integral dos extratos bancários referentes às contas destinadas ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, ao Fundo Partidário e a outros recursos,
inviabilizando a transparência e o controle da movimentação pela Justiça Eleitoral.

Ao analisar os extratos bancários apresentados pela prestadora (ID
41647216), embora o saldo apareça zerado, sequer é possível verificar sobre quais
contas dizem respeito, tampouco se abrangem todo o período de campanha, fatos esses
que não são negados nas razões de recurso.

Também não houve o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, como se observa da consulta realizada no sistema SPCE, juntada ao ID
41648016.

Evidente, portanto, que há falha na presente prestação de contas, quanto à
ausência dos extratos integrais, os quais são obrigatórios para a análise da
movimentação financeira. Essa irregularidade, todavia, não enseja o julgamento das
contas como não prestadas.

Os documentos apresentados pelo recorrente e as informações que podem
ser extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE trazem elementos
mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 42747289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

Art. 74

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

Assim já decidiu este Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.

A propósito da obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários das 3
(três) contas de campanha, o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]
Num. 42747289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Como se vê, a apresentação dos extratos é essencial, pois demonstra toda a
movimentação financeira realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir
transparência à arrecadação e aos gastos eleitorais.

A ausência dos extratos bancários prejudica a fiscalização e a confiabilidade
das contas, sobretudo porque não é possível averiguar se as informações declaradas
pelo prestador, quanto à ausência de movimentação financeira, correspondem àquelas de
fato registradas nas contas bancárias.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
ausência da apresentação dos extratos bancários é falha grave o bastante para acarretar
a sua insanabilidade em face da quebra da confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação.

Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE.
DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS E DEFINITIVOS. GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório, atestou,
por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários enseja a
desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.

2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta dos
extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que consiste em
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016;
AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019.

3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de
rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
Num. 42747289 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente
aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha
relatoria, DJe de 10.8.2018).

4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação financeira
para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE nº
23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de contas incluir tal
documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou a sua ausência,
referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data 20/08/2020, Página 0)

Há se concluir, assim, que a ausência dos extratos bancários possui
gravidade suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas, devendo ser
reformada a respeitável sentença, para, afastando o julgamento como não prestadas,
desaprovar as contas de campanha do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para JULGAR DESAPROVADAS as contas do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600433-56.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR VEREADOR, EURICO SANTANA DA
ROSA JUNIOR - Advogado do(s) RECORRENTE(S): GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR0101740 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Num. 42747289 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747289 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911203033800000041723109
Número do documento: 21102911203033800000041723109